Tribunal: TJSP
Processo: 2044178-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Executada em recuperação judicial. Crédito exequendo sujeito. Plano aprovado e homologado judicialmente. Novação recuperacional. Extinção da execução e não apenas suspensão. Decisão reformada. Recurso provido.